Tribunal: TJSP
Processo: 1011301-58.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Demora de pouco mais de três horas e meia para decolagem da aeronave – Situação que não caracteriza dano moral – Ausência de lesão a direitos de personalidade (afetos a honra e dignidade) – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Demora de pouco mais de três horas e meia para decolagem da aeronave – Situação que não caracteriza dano moral – Ausência de lesão a direitos de personalidade (afetos a honra e dignidade) – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.